Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-98.2024.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003079-98.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JEFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.530.321-10 (PACIENTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JEFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.530.321-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, no sentido de CONCEDER A ORDEM pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95. É como voto. (voto anexo).

VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº 1003079-98.2024.8.11.9005

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOANA DARC SILVA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Joana Darc Silva dos Santos, denunciada pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal. O pedido visa anular decisão que alterou o rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, ao determinar a apresentação de resposta à acusação por escrito antes da audiência una, sob alegação de ausência de base legal e ofensa aos princípios da oralidade, contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alteração do rito sumaríssimo pelo juízo de origem, ao determinar a apresentação de resposta à acusação por escrito, configura nulidade processual;
(ii) estabelecer se a medida adotada prejudica os direitos constitucionais ao contraditório, ampla defesa, e viola os marcos prescricionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no art. 65 da Lei 9.099/95, estabelece que atos processuais só podem ser anulados se houver demonstração de prejuízo efetivo para as partes.
4.

A decisão que determinou a apresentação de resposta à acusação por escrito não compromete o contraditório ou a ampla defesa, tendo, ao contrário, permitido maior preparo para a defesa, em benefício do acusado.
5.

A alteração do rito, ainda que não prevista expressamente pela Lei 9.099/95, não causou prejuízo concreto e está alinhada com os princípios da celeridade processual e economia de atos.
6.

O precedente do STJ (AgRg no RHC 67727/PE) reforça que a inversão de etapas processuais no Juizado Especial Criminal, desde que não gere prejuízo, não configura nulidade, aplicando-se o princípio da
pas de nullité sans grief
.
7.

O rito sumaríssimo não é um fim em si mesmo, mas um meio para a prestação jurisdicional eficiente. Eventuais ajustes, quando não prejudicam as partes, são compatíveis com a regularidade do processo.
8.

Não houve violação ao princípio da oralidade, pois a concentração de atos em audiência foi apenas ajustada pelo magistrado para melhor otimizar o processo, conforme permitido pelo art. 62 da Lei 9.099/95.
9.

A adequação procedimental realizada pelo magistrado não implica inovação legislativa nem viola a competência da União para legislar sobre matéria processual penal, conforme art. 22, inciso I, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.

Ordem denegada.
Tese de julgamento
:
1.

A alteração do rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, com a determinação de apresentação de resposta à acusação por escrito, não configura nulidade quando não há demonstração de prejuízo efetivo para o acusado, aplicando-se o princípio da
pas de nullité sans grief
.
2.

Ajustes no rito processual que visem otimizar os trabalhos jurisdicionais, sem comprometer os direitos ao contraditório e à ampla defesa, são compatíveis com os princípios da celeridade e economia processual consagrados na Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; CPP, art. 563; Lei 9.099/95, arts. 62, 65 e 78.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 67727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/06/2018, DJe 25/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de concessão liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
em benefício do paciente
JEFERSON DA SILVA FERREIRA
.
A inicial discorre que o paciente

responde a processo no qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no artigo 307 do CP.
Prossegue dissertando a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e o juízo seguiu um rito diverso ao previsto pela Lei 9.099/95, adotando procedimento próprio.
Assegura que o procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95 é obrigatório no Juizado Especial Criminal (JECrim) e, ao alterar a sistemática vigente, o juízo implementou etapas processuais sem previsão legal, contrariando: a) o artigo
Art. 78 da Lei 9.099/95, que
determina audiência una com concentração de atos (resposta à acusação, recebimento da denúncia e julgamento); b)
Art. 22, I, da CF:
Apenas a União pode legislar sobre matéria processual penal, c)
Art. 98, I, da CF:
O princípio da oralidade foi violado, já que o juízo optou por atos escritos.
Por fim, ressalta que o expediente adotado pela autoridade impetrada impacta na
prescrição, pois a

alteração procedimental interfere nos marcos prescricionais, o que configura vício absoluto.
Diante do exposto requer, liminarmente, a anulação da decisão que alterou o procedimento especial do Juizado Especial Criminal, por ausência de base legal e ofensa à Constituição e à Lei 9.099/95 e o restabelecimento do rito sumaríssimo previsto em lei.
A liminar foi indeferida ao ID.

259505653.

A autoridade impetrada prestou informações (ID.

261916271).
O representante do Ministério Público apresentou parecer pela não concessão da ordem (ID.

26237428).
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

151-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON DA SILVA FERREIRA, visando à concessão de medida liminar para que seja suspensa a decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1014632-22.2023.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.
O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus, mantendo-se a decisão que determinou a apresentação de resposta à acusação por escrito.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o Habeas Corpus deve ter sua ordem concedida, conforme passo a relatar.

Pois bem, Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que douto Juízo, na decisão dos autos originários, recebeu a denúncia nos termos do artigo 41, do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento.

Assiste razão assiste a impetrante, pois se trata de delito de menor potencial ofensivo, que deve seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95, e, no caso em apreço, foi aplicado o rito comum durante a instrução processual.

Entendo também que a apresentação da defesa preliminar em ação penal é ato privativo de advogado, logo se foram apresentadas pelos próprios acusados, e este não forem inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, essa peça de defesa deve ser considerada nula, pois o prejuízo é presumido.

A defesa manifestou pela nulidade da decisão (id de n.175304734), e ainda, nos autos de origem o Ministério Publico em manifestação escrita de id de nº 177068887, concordou com a nulidade no recebimento da denúncia.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 81, prevê que a denúncia ou queixa deve ser recebida após ser concedida a palavra ao defensor do acusado em audiência, in verbis:
“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.
Nesse sentido, em caso idêntico de relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, no HC de nº 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023,
verbis:
“EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira
1ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025